Tribunal: STF
Processo: RHC 251940
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Aldo Roberto Pereira Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.926/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o recorrente Aldo Roberto Pereira Junior e o corréu Jonatas Geremias condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 5023650-93.2021.8.24.0039/SC), em 19.7.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal (tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa e ao corréu as penas de seis anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Já no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, agentes da Polícia Civil da DPCAMI, em cumprimento ao Mandado de Prisão de n. 900063420-20 (decretado em desfavor de ALDO ROBERTO PEREIRA JÚNIOR), deslocaram-se até a residência situada na Rua José Domingues de Arruda, n. 36, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Lages/SC. 



    Nesse cenário, quando aproximavam-se da aludida residência, os policiais avistaram, em frente ao local, o denunciado ALDO ROBERTO PEREIRA JÚNIOR; não obstante, juntamente do denunciado JONATAS GEREMIAS, no interior do veículo Ford Fiesta Flex, cor cinza, placa IOK-6B95, o qual situava-se devidamente estacionado em frente à residência de ALDO, oportunidade em os denunciados, ao avistarem a viatura policial, passaram a demonstrar sinais de nervosismo; agindo como se almejassem dispensar/esconder algo naquelas imediações. 



    Diante disso, a Polícia Civil realizou a respectiva abordagem, logrando êxito em flagrar o denunciado ALDO ROBERTO PEREIRA JÚNIOR trazendo consigo, dentro de sua mochila e para posterior venda a terceiros, 3g (três gramas) de cocaína (em pó), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; como também o denunciado JONATAS GEREMIAS trazendo consigo, para posterior venda a terceiros, 2 (dois) invólucros contendo cocaína (em forma solidificada/petrificada), apresentando massa total de 1 g (catorze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) em espécie, valor este oriundos do tráfico praticado – conforme relatório de investigações de fls. 1/9; boletim de ocorrência (com fotos) de fls. 12/16; mandado de fls. 20/21; termos de depoimento/interrogatório de fls. 22/24 e 27; auto de apreensão de fls. 30/31; termo de constatação de drogas de fl. 32; e vídeos 2 a 5, todos do Evento 1 do APF n. 5023222-14.2021.8.24.0039. 



    Se não bastasse isso, no interior do veículo Ford Fiesta Flex, de cor cinza, placa IOK-6B95, onde estavam os ora denunciados, foi encontrado, escondido dentro do painel do automóvel, R$ 20.190,00 (vinte mil cento e noventa reais) em espécie (valor oriundo do tráfico); como também anotações/bilhetes dando conta da prática do tráfico - conforme relatório de investigações de fls. 1/9; boletim de ocorrência (com fotos) de fls. 12/16; mandado de fls. 20/21; termos de depoimento/interrogatório de fls. 22/24 e 27; auto de apreensão de fls. 30/31; termo de constatação de drogas de fl. 32; e vídeos 2 a 5, todos do Evento 1 do APF n. 5023222-14.2021.8.24.0039” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    3. Em 13.12.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO, RATIFICADOS POR TERMOS DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. ACUSADOS FLAGRADOS TRANSPORTANDO COCAÍNA. COLETA, NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL OCUPADO PELOS APELANTES, DE UM CADERNO DE ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO NARCOTRÁFICO E DE MAIS DE 20 MIL REAIS EM ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    Comprovado por meio dos relatos uníssonos e coerentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, ratificados por laudo pericial e termos de apreensão, que os réus, além de transportarem cocaína, traziam consigo caderno com anotações relacionadas à mercancia proscrita, bem como mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, cuja procedência lícita não restou demonstrada, está caracterizada a prática do delito de tráfico de drogas. 



    ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO APTO A EVIDENCIAR QUE OS ESTUPEFACIENTES DESTINAVAM-SE AO COMÉRCIO PROSCRITO. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS QUE, EMBORA COMPROVADA, NÃO DESCARACTERIZA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA.



    1 Os critérios para diferenciar as condutas do art. 28 e do art. 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do art. 28: ‘Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’.



    2 ’Ainda que o acusado também seja usuário de substâncias entorpecentes, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício’ (Apelação Criminal n. 0000192-19.2017.8.24.0025, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda j. em 12/12/2017).



    PETIÇÃO SUPERVENIENTE. REQUERIDA A DECRETAÇÃO, nestes autos, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA em feito diverso. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO.



    ‘Carece de interesse recursal o pedido voltado à providência já realizada em Primeiro Grau’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5041573-72.2020.8.24.0038, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/7/2021).



    EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO. PENA APLICADA NA CONDENAÇÃO ANTERIOR DECLARADA EXTINTA PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DEVIDA. 



    ‘O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes' (STJ, AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020)’ (STJ, AgRg no HC n. 696.566/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).



    REQUERIDA A CONCESSÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. impossibilidade. contexto da apreensão que revela a dedicação do réu às atividades criminosas. acusado flagrado transportando, além de cocaína, mais de 20 mil reais em espécie e anotações relacionadas ao comércio espúrio. circunstâncias que obstam o deferimento da benesse. 



    1 Para que seja aplicado o benefício do tráfico privilegiado, exige-se, cumulativamente, que o acusado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    2 Não faz jus à incidência da minorante, por estar evidenciada a sua devoção às atividades delituosas, o acusado que, além de transportar o estupefaciente, é flagrado na posse de caderno de anotações relacionadas ao tráfico de drogas e de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. 



    MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. PENAS FIXADAS EM PATAMARES SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. existência de circunstância judicial negativa. um dos réus que é reincidente específico. EX VI DOS ARTS. 33, § 2º, ‘B’, E § 3º, E ART. 44, I E II, DO CÓDIGO PENAL. 



    1 Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, bem como a negativa de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, quando a pena for fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, o réu for reincidente e houver a incidência de circunstância judicial negativa, em observância aos critérios objetivos descritos nos arts. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, e 44, I e II, ambos do Código Penal. 



    2 ’Embora a pena definitiva pelo crime de tráfico tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, conforme preceitua o art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas (na primeira fase da dosimetria penal) justifica a escolha do modo imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.143.202/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).



    PEDIDO LIMINAR FORMULADO POR UMA DAS DEFESAS, A FIM DE QUE O RECORRENTE POSSA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM SEDE DE APELAÇÃO.



    ‘Inviável a concessão de liminar em sede de apelação criminal, diante da inexistência de expressa previsão legal neste sentido’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001121-22.2018.8.24.0056, de Santa Cecília, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/9/2020).



    DEFERIMENTO DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas evidenciadas. REQUISITOS que permanecem hígidos. ADEMAIS, FUMUS COMISSI DELICTI REFORÇADO PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 



    ‘A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 743.066/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. CÉDULAS COLETADAS NO CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA LÍCITA DOS MONTANTES NÃO COMPROVADA. EX VI DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06 E DO TEMA N. 647 DO STF. PERDIMENTO IRRETOCÁVEL.



    ‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 234, parágrafo único da Constituição’ (RE n. 638.491, rel. Min. Luiz Fux, j. em 17/5/2017- Tema n. 647).



    ISENÇÃO DE CUSTAS E JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE QUE DEVE SER AVALIADA PELO JUÍZO A QUO. 



    ‘A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018).



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIAS ANALISADAS NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP.



    Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. 



    Recurso do réu 1 conhecido. Reclamo do réu 2 conhecido em parte. Desprovimento de ambas as insurgências. Pena imposta a um dos apelantes alterada de ofício”(consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual desprovido o apelo defensivo do recorrente foi objeto do Habeas Corpus n. 883.926/SC, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.6.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 3.12.2024, nestes termos:



     “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se alegava ilegalidade por ausência de fundamentação idônea para negar a nulidade de provas obtidas em busca pessoal imotivada e para negar a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em apelação criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na negativa de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca pessoal imotivada e na negativa de desclassificação da conduta para uso pessoal, conforme artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A análise da suficiência da fundamentação das instâncias ordinárias quanto à configuração do dolo de mercancia e a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    6. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação por tráfico de drogas, com base em elementos concretos como o caderno de anotações de contabilidade do tráfico, os valores em dinheiro e a quantidade de entorpecentes, apreendidos com o paciente.



    7. A pretensão de desclassificação para uso pessoal demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. A pretensão de desclassificação de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus’. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 61, I. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 820.937/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024” (e-doc. 54).



    5. Contra esse último acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega “nulidade absoluta, visto que a busca pessoal ilegal viola uma norma legal que protege o interesse público” (fl. 4, e-doc. 61).



    Argumenta que “a atual legislação penal não autoriza buscas pessoas praticadas como ‘rotina’ do policiamento ostensivo, utilizando como finalidade preventiva e motivação exploratória, mas assim apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Excelências, no presente caso o agravante foi preso e condenado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 61).



    Assevera “que a abordagem do agravante e a posterior revista policial foram justificadas com base na alegação genérica de que o paciente estava ‘agindo de forma nervosa’, o que por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal e revista no veículo em questão” (fl. 7, e-doc. 61).



    Sustenta que, “em que pese os agentes policiais possuíssem o devido mandado de prisão, tal instrumento estava vinculado a uma finalidade, qual seja realizar a prisão do paciente. O mandado de prisão autoriza o agente público a evadir a casa, no presente caso o veículo, somente para realizar a captura do sujeito para obter a finalidade, sendo cessada tal motivação assim que cumprido o objeto do mandado. Por isso, a prática de ‘vasculhar’ o veículo e realizar ‘busca pessoal’, significa extrapolar a finalidade do mandado” (fl. 8, e-doc. 61).



    Ressalta que “a procura por elementos para além do objeto do mandado é modalidade de ‘fishing expedition’ em que o agente da lei procura ‘pescar’ alguma coisa que possa prejudicar o alvo, sem que tenha prévia autorização para tanto” (fl. 8, e-doc. 61).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) O recebimento e provimento ao presente recurso ordinário constitucional para que seja reformada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com o consequente reconhecimento da nulidade quanto a busca pessoal realizada; 



    b) A intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos da legislação aplicável” (fl. 9, e-doc. 61).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS A PARTIR DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DE BUSCA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO” (e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.926/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No que diz respeito à pretensão de reconhecimento da nulidade da prova produzida pela busca pessoal, conforme consignado na decisão agravada, tal questão sequer foi devolvida ao Tribunal de Justiça. 



    No âmbito da apelação criminal, foram suscitadas as teses de negativa de autoria, absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Considerando a inovação não apreciada previamente pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 55).



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Tem-se no processo que o recorrente foi condenado por trazer consigo, para fins de tráfico, três gramas de cocaína, e o corréu portava dois invólucros da mesma substância, no total de catorze gramas, para o mesmo fim, além de quatrocentos e quarenta e oito reais em dinheiro.



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5023650-93.2021.8.24.0039/SC) confirmou a condenação do recorrente, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a despeito das alegações apresentadas pelos apelantes, os demais elementos de prova produzidos não deixam dúvidas de que as drogas coletadas seriam destinadas à venda e que, mesmo que os réus também fossem usuários de entorpecentes, estavam diretamente envolvidos com a prática do comércio proscrito



    Na etapa extrajudicial, o policial civil João Paulo da Rosa Abreu narrou que estavam à procura de Aldo, devido à existência de um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de porte de arma de fogo. Asseverou que se deslocaram até o endereço deste e que, ao chegarem ao local, perceberam que Aldo estava dentro de um Ford/Fiesta, na companhia de Jonatas. Declinou que, ao perceberem a presença dos agentes públicos, os réus ficaram nervosos e abriram as portas do veículo como se precisassem sair correndo. Consignou que, em revista pessoal, encontraram, com Aldo, 1 (uma) porção de cocaína. Afirmou que, em poder de Jonatas, localizaram 2 (dois) invólucros contendo cocaína na forma petrificada. Declinou que também apreenderam, no interior do automóvel, telefones celulares, 1 (um) caderno contendo anotações de contabilidade, bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. Salientou que o montante estava escondido dentro do painel (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO2).



    Em juízo, João Paulo reiterou que estavam cumprindo diligências para localizar Aldo, que possuía um mandado de prisão em aberto. Aduziu que, quando chegaram no endereço do acusado, constataram que Aldo e Jonatas estavam dentro de um veículo, razão pela qual perfectibilizaram a abordagem. Asseverou que ambos aparentavam nervosismo. Contou que, em poder de Aldo, foi encontrada uma pequena porção de cocaína e, com Jonatas, localizaram cerca de 3 (três) invólucros da mesma substância. Declarou que, durante a prisão, um atribuía ao outro a propriedade dos entorpecentes, pois, enquanto Jonatas dizia que havia adquirido as substâncias com Aldo, Aldo alegava que as havia comprado de Jonatas. Asseverou que também encontraram no interior do veículo de Jonatas um caderno com anotações, valores, nomes de pessoas e quantias que julgam ser ‘gramas’. Relatou que os acusados, ao serem perguntados a respeito da propriedade do caderno, atribuíam-na um ao outro. Declinou terem solicitado que Jonatas preenchesse um papel contendo os contatos que gostaria que fossem avisados sobre a sua prisão, sendo que constataram que se tratava da mesma caligrafia constante no caderno. Afirmou que, ao realizar a revista no veículo de Jonatas, constatou que o rádio estava um pouco frouxo, de forma que, ao retirá-lo, avistou certa quantia em espécie, que perfazia R$ 20.000,00 (vinte e mil reais). Contou ter tomado conhecimento, por meio do acesso à ficha policial, de que ambos os acusados possuíam envolvimento pretérito em delitos desta natureza (depoimento audiovisual, Evento 356, VÍDEO1).



    Na delegacia de polícia, o agente público Leandro Lopes Correia informou que saíram para cumprir o mandado de prisão de Aldo. Contou que, ao chegarem nas proximidades da residência deste, perceberam que havia 2 (dois) masculinos dentro de um veículo. Relatou que ambos começaram a ficar nervosos. Afirmou que, realizada a revista pessoal, encontraram 1 (uma) bucha de cocaína com Aldo e 2 (duas) pedras da mesma substâncias com Jonatas. Expôs que havia cerca de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) no bolso de Jonatas. Verbalizou que, ao perfectibilizarem uma revista mais minuciosa no veículo, localizaram cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro, que estavam depositados dentro do painel (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO3).



    Na etapa do contraditório, Leandro reproduziu que, na data da apreensão, foram cumprir uma mandado de prisão em desfavor de Aldo. Afirmou que, ao chegarem em frente à residência, constataram que os réus se encontravam no interior de um veículo. Declinou que, com isso, realizaram a abordagem. Contou que Aldo estava na posse de uma mochila, na qual foi encontrada uma pequena porção de cocaína. Aduziu que Aldo disse que havia adquirido o entorpecente de Jonatas. Asseverou que, no interior do automóvel, existia um caderno com anotações. Relatou que, com Jonatas, foram apreendidos 2 (dois) volumes de cocaína, pesando cerca de 14 g (catorze gramas). Detalhou que Jonatas afirmou que comprara a substância de Aldo. Disse que, quando retiraram o som do painel do veículo, encontraram a quantia de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. Consignou que, na delegacia, solicitaram que Jonatas fizesse algumas anotações, de forma que constataram que sua letra era bem parecida com a caligrafia que constava nos escritos do caderno coletado. Discorreu que o valor em espécie estava escondido no automóvel e que nenhum dos réus assumiu a propriedade das cédulas (depoimento audiovisual, Evento 331, VÍDEO1).



    Como se vê, os depoimentos dos agentes estatais, por si sós, já representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação.



    Na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar.



    (...) Diante do cenário retratado, ficou devidamente comprovado nos autos que Aldo Roberto Pereira Júnior trazia consigo, para fins de mercancia proscrita, 3 g (três gramas) de cocaína, ao passo que Jonatas Geremias transportava, também com objetivo comercial, 2 (dois) invólucros contendo pedras da mesma substância, com massa bruta total de 14 g (catorze gramas), além de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) em dinheiro.



    Conforme relatado pelos agentes estatais e confirmado pela documentação acostada ao inquérito policial n. 5023222-14.2021.8.24.0039, na data da ocorrência, policiais civis rumaram à residência do réu Aldo, a fim de dar cumprimento a um mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    Ocorre que, ao chegarem nas proximidades do imóvel, constaram que Aldo e Jonatas estavam, em via pública, no interior do veículo Ford/Fiesta, de placas IOJ6B95, e que, ao avistarem os policiais, passaram a apresentar certo nervosismo.



    Assim, realizada a abordagem, os agentes públicos constataram que os acusados portavam as porções de substância ilícita, bem como que, dentro do automóvel, havia 1 (um) caderno com anotações relacionadas à narcotraficância.



    Como se não bastasse, atrás do painel do veículo conduzido por Jonatas, estava escondida a quantia de R$ 20.190,00 (vinte mil, cento e noventa reais) em espécie, que só foi descoberta após a condução dos denunciados à delegacia.



    Nesse contexto, nada obstante os acusados não tenham sido flagrados promovendo a venda de entorpecentes diretamente a usuários e ainda que não estivessem na posse de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, é certo que as circunstâncias em que se deu a apreensão do material proscrito - acompanhado de elevada monta em espécie e de caderno de anotações de contabilidade - revelam, estreme de dúvidas, que os estupefacientes seriam destinados à comercialização.



    Importa consignar, aliás, que para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora. (...)



    E, conquanto, em seu interrogatório judicial, Jonatas houvesse alegado que parte do valor localizado no automóvel era proveniente do leilão de um veículo, a defesa não produziu qualquer elemento de prova a confirmar tal assertiva, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.